Tribunal: TJDFT
Processo: 0745880-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745880-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. FILHO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Os embargos infringentes e de nulidade são cabíveis contra decisão não unânime e desfavorável ao réu proferida em agravo em execução penal, tendo em vista que este segue o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP e do art. 274, caput, do Regimento Interno do TJDFT. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Em que pese o direito do preso de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos estar previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, tal direito não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto. 3. Se o apenado não cumpriu integralmente a reprimenda estabelecida pelo Estado, não se mostra oportuno que ingresse em estabelecimento prisional para realizar visitas, uma vez que seria prejudicial a sua reeducação. 4. O fato de o filho do embargante estar cumprindo pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, o impossibilita de realizar visitas no estabelecimento prisional, conforme dispõe o art. 6o da Portaria VEP/DF no 08/2016. Assim, deve prevalecer o voto majoritário que negou provimento ao recurso de agravo em execução. 5. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS. O recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, sustentando que lhe é assegurado o direito de receber visitas de seu filho, sob pena de prejudicar sua ressocialização, sua integração social e a humanização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/1984, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão que, analisando as peculiaridades do caso concreto, assentou que “Verifica-se que o filho do embargante se encontra em prisão domiciliar, que foi deferida em 24/07/2017. Na ocasião, foram estabelecidas certas condições, dentre elas a de “nunca andar em companhia de pessoas que se encontrem cumprindo pena, seja em regime aberto, semiaberto, fechado, ou livramento condicional, mesmo estando autorizadas a sair do presídio” (...) Nesse contexto, o fato de o filho do embargante estar cumprindo pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, o impossibilita de realizar visitas no estabelecimento prisional, conforme dispõe o art. 6o da Portaria VEP/DF no 08/2016” (ID 28217472), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Veja-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃO DO PRESO QUE SE ENCONTRA NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, NA MODALIDADE PRISÃO DOMICILIAR, PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O direito de visita pode sofrer limitações, diante das peculiaridades do caso concreto (precedentes). 2. No caso, tendo o Tribunal a quo concluído que não era recomendável permitir a visita ao ora agravante pelo seu irmão, o qual foi condenado pela prática de roubo majorado e teve a concessão do benefício no regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, com a imposição de diversas condições (entre essas a vedação de que o sentenciado ande em companhia de pessoas que estejam cumprindo pena), não é possível o reexame de tal assertiva no âmbito do recurso especial em virtude do que preceitua a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1602725/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/10/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.907.858/DF, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/9/2021. Além disso, ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o apelo especial não deveria prosseguir porquanto o acórdão impugnado analisou a questão com base em legislação local (Portaria 08/2016 da VEP). Com efeito, consoante jurisprudência da Corte Superior: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1856959/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025